Tribunal: TJDFT
Processo: 0747142-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DOMICÍLIO DE UMA DAS RÉS NO SCIA. COMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. COMPETÊNCIA DA 25a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado em ação de cobrança, após o Juízo da 25a Vara Cível de Brasília declinar da competência em favor da Vara Cível do Guará, sob o fundamento de inexistência de domicílio das partes em Brasília e de que uma das rés possuiria sede no SIA, ao passo que o Juízo do Guará suscitou o conflito ao afirmar que referido local integra a Circunscrição Judiciária de Brasília.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a declinação de ofício da competência territorial em ação de cobrança fundada em relação de consumo e, ainda, estabelecer qual a circunscrição judiciária competente quando a pessoa jurídica ré possui sede no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial nas ações fundadas em relação de consumo é de natureza relativa, conforme interpretação sistemática do art. 101, I, do CDC com o art. 63, caput, do CPC, sendo vedada sua modificação de ofício pelo magistrado.
4. Nos termos da Súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, devendo eventual alegação ser apresentada pela parte interessada em preliminar de contestação. A escolha do foro, quando se trata de competência relativa, constitui faculdade do autor-consumidor, não podendo o juízo desconsiderá-la sem provocação da parte ré.
5. A sede da ré localiza-se no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA), região administrativa pertencente à Circunscrição Judiciária de Brasília, nos termos do art. 2o, parágrafo único, da Resolução TJDFT n. 15/2014.
6. Não se configura escolha aleatória de foro quando a parte autora propõe a demanda no foro correspondente ao domicílio da ré.
IV. DISPOSITIVO
7. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado da 25a Vara Cível de Brasília.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 101, I; CPC/2015, arts. 53, III, a, e 63, caput; Resolução TJDFT no 15/2014, art. 2o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJDFT, Acórdãos nos 2074777, Rel. Des. Renato Scussel, j. 01/12/2025; 2074213, Rel. Des. Sandra Reves, j. 01/12/2025; 2008559, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 09/06/2025.